Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739540-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Marcilene dos Santos Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0711861-23.2021.8.07.0005, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCILENE DOS SANTOS MAGALHAES, qualificado(a) nos autos, contra AMIL – Assistência Médica Internacional Ltda, parte igualmente qualificada. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que “deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Santa Helena (Asa Norte), passando muito mal, com náuseas, distensão abdominal e diarreia, sendo diagnosticada com quadro de URETEROLITIASE OBSTRUTIVA, COM CÁLCULO RENAL CAUSANDO OBSTRUÇÃO. Pela gravidade do quadro, o médico solicitou INTERNAÇÃO CLÍNICA COM URGÊNCIA e, após, também pontuou a INDICAÇÃO CIRÚRGICA. Conforme consta do laudo médico anexo, “o cálculo se encontra impactado, e caso não seja retirado o cálculo, há risco de perda de função renal e riscos de infecção, podendo levar a quadro de septicemia”. Aduz que, “não obstante tratar-se de um caso urgente, o Plano de Saúde se nega a internar a paciente, em virtude de alegada carência”. Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida “autorizar a internação de urgência, bem como a realização do procedimento cirúrgico indicado, exames e todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, nomeio o Sr. ÂNGELO DOS SANTOS MAGALHÃES, como curador(a) provisório(a) da parte autora e especificamente para este feito, nos termos do 2o e art. 84, § 1o da Lei n. 13.146/2015 c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil de 2015. Por outro lado, anoto que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID 108511355). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência, bem como limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a autora, sentindo dores procurou atendimento médico no Hospital Santa Helena, onde após atendimento médico e realização de exames foi constatado a necessidade de internação. Não obstante, a empresa ré não autorizou a internação, e caso seu tratamento seja interrompido, poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de MARCILENE DOS SANTOS MAGALHAES, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o Hospital Santa Helena, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 31336710), em síntese, que a internação da recorrida não pode ser custeada pela recorrente, tendo em vista o não cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em patamar desproporcional, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar a internação pretendida pela recorrida, além da redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31336715). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, o Juízo singular fixou limite global para a multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, o que reforça a ausência de interesse da recorrente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 108511355, fl. 23, dos autos do processo originário) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Entro em contato com o Dr. Osei, urologista de plantão, que devido ao quadro de ureterolitíase obstrutiva, com cálculo renal causando obstrução renal, há indicação cirúrgica. O cálculo se encontra impactado, e caso não seja retirado o cálculo, há o risco de perda de função renal e riscos de infecção, podendo levar a quadro de septicemia.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a internação em caráter de urgência, como destacado pelo relato de “evolução” da paciente (Id. 108511355, fl. 21 dos autos do processo de origem). No presente caso o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Nesse contexto a internação e efetivação da cirurgia de desobstrução renal são medidas indispensáveis para a recuperação da saúde da recorrida e não pode ser limitada, a priori, evidentemente. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E SEPSE FOCO URINÁRIO. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 2. O relatório médico apresentado aos autos aponta que o paciente, atendido em regime de emergência em 2/2/2020, obteve o diagnóstico de insuficiência renal aguda e sepse no foco urinário, sendo registrada ainda a ineficácia com o tratamento de antibiótico via oral realizado, motivo pelo qual foi solicitada, com urgência, sua internação em UTI para que fosse iniciado o tratamento adequado. 3. Diante da gravidade do quadro clínico do autor e das possíveis consequências negativas de seu diagnóstico, resta caracterizada a situação de emergência, sobretudo diante do risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. Afigura-se ilícita, portanto, a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento adequado do autor. 4. O específico descumprimento do contrato, por si só, não acarreta a configuração de dano moral, que pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, o que não foi verificado na hipótese, sobretudo quando o inadimplemento se apoia em interpretação restritiva de cláusula contratual e disposição legal. Ressalta-se, ademais, que o pedido de tutela de urgência para que a requerida promovesse a imediata autorização da internação em UTI foi deferida, no regime de plantão judicial, no mesmo dia em que requerida. 5. Se o autor se sagrou vencedor quanto ao pedido cominatório e sucumbente quanto ao pedido relativo aos danos morais, revela-se acertada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de metade para cada litigante, reconhecendo-se, assim, a sucumbência recíproca e equivalente das partes, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC. Ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa observa o regramento do art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.” (Acórdão no 1271842, 07009481320208070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator